Tribunal: TJDFT
Processo: 0701926-03.2024.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelas rés, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão quanto ao acréscimo de 60 dias para entrega das chaves, conforme cláusula 4.12 do contrato de compra e venda do imóvel, devendo ser considerado o prazo fixado neste contrato, não no Termo de Reserva, inclusive para efeitos dos lucros cessantes. Sustenta, ainda, haver omissão na análise da tese de fortuito externo, que deixou de discorrer acerca da escassez de mão de obra provocada pela pandemia da Covid-19.
2. Embargos de declaração tempestivos (ID 65533125). Contrarrazões apresentadas (ID 65900084).
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. No acórdão resta claro que deve prevalecer a data de entrega prevista no termo de reserva de unidade habitacional. Dessa forma, não há qualquer omissão no julgado com relação ao prazo fatal para o cumprimento do contrato, mas mero inconformismo das embargantes que pretendem rediscutir a matéria e impor o entendimento que lhes satisfaça.
5. No que se refere à tese de excludente de ilicitude por fortuito externo, também não há omissão, já que devidamente analisada e afastada conforme se verifica no item 10 do acórdão. Ademais, no ato da formalização do termo de reserva, 23/02/2021 (ID 63852818 - Pág. 9), a pandemia já estava instalada, de modo que não subsiste o argumento do atraso ser decorrente das consequências da pandemia da Covid-19.
6. Não restando manifestamente protelatórios, inaplicável a multa (art. 1026/CPC, § 2o).
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.